Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos e etc. Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de falta de interesse recursal e sobre a litigância de má-fé suscitadas pela parte embargada em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos (ID 26807261), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Publique-se. Intimem-se.